Tribunal: TJES
Processo: 5005865-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005865-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMERINDA DEMUNER MORAIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005865-38.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
ALMERINDA DEMUNER MORAIS

RECORRIDO:
BANCO B.M.G S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALMERINDA DEMUNER MORAIS
em face de
BANCO B.M.G S/A
no (ID nº 10085576) em face da sentença proferida (ID Nº 9648298), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando a inexistência dos débitos referentes ao cartão de crédito consignado, sob o nº de adesão 50759985.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID nº 10104785), requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
eis que atendidos os requisitos legais.

Pois bem.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

A controversia em questao se refere à comprovação ou não de ilícito praticado pela Recorrida capaz de ensejar o dano moral pleiteado pela Recorrente em sua inicial e no Recurso interposto.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”, o que,
in casu
, não ocorreu.

No particular, bem equacionou a situação a magistrada de piso, cabendo aqui transcrever trecho elucidativo da sentença, senão vejamos:

Contudo, em relação ao pedido de indenização por danos morais, em que pese as alegações autorais, em especial de que a manutenção da restrição da margem consignável da requerente tenha lhe causado dano moral, não se acolhe esta alegação, primeiro em razão da ausência de prova de recusa de concessão de empréstimo consignado em razão desta restrição, segundo porque somente após mais de três anos a demandante ajuizou a presente demanda, o que indica que esta circunstância, desde então, não lhe causou abalo ou constrangimento, do contrário, teria prontamente demandado em juízo,
pelo que se julga improcedente a pretensão indenizatória.

Não podemos olvidar, todavia, que tal fato pode ter acarretado, como de fato acredito tenha acarretado, algum mal estar e tenha ainda frustrado a expectativa do autor, porém, frise-se, tal não caracteriza dano moral e não ofende a nenhum direito do consumidor, data vênia.

Logo, entendo que incabível a condenação pleiteada, uma vez que não vislumbro violação ao direto da personalidade do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
0% do valor da
causa
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em
1
0% (
causa
por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.